Tribunal: TJDFT
Processo: 0707381-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707381-08.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LUCAS JORGE DE MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE DESTREZA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DO 1/8 (UM OITAVO). CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. REGIME INICIAL. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstrado que o réu, de forma rápida e silenciosa, subtraiu o aparelho celular do bolso da vítima, sem que ela percebesse a prática, deve ser mantida a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, porquanto demonstrada a destreza do réu na prática do delito. 2. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime. 3. Tratando-se de réu multirreincidente, não há que se falar em compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a referida agravante, tendo em vista que a multirreincidência é circunstância preponderante, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Em que pese a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, os maus antecedentes e a multirreincidência do réu autorizam a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Precedentes do c. STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior, quanto à interpretação dada ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, ao argumento de que deveria ter sido fixado regime inicial mais brando para o cumprimento da pena, qual seja, o semiaberto, tendo em vista que a reprimenda é inferior a 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “In casu, conquanto tenha a reprimenda final imposta ao agravante sido fixada em patamar não superior a 4 anos, foi-lhe aplicado o regime prisional fechado, considerando a reincidência e a circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes)” (AgRg no HC 534.561/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 16/2/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021 e AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Ademais, restou assentado no acórdão combatido: “Na espécie, a FAP do réu revela que ele ostenta múltiplas condenações definitivas, das quais duas foram consideradas a título de maus antecedentes e duas para fins de multirreincidência. Assim, embora a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, as circunstâncias judiciais não são todas favoráveis, o que permite a fixação do regime inicial fechado” (ID 29253702). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027